Tribunal: STF
Processo: RHC 255700
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 910.399/ES, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo deu provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pelo cometimento do delito descrito na denúncia. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Consta na denúncia que, no dia 24 de julho de 2018, na Rua Minas Gerais, Jardim Campo Grande, Cariacica/ES próximo à Lanchonete Rei dos Burguês; o apelante foi encontrado portando vinte e uma pedras da substância popularmente conhecida como "crack", e R$139,00 (cento e trinta e nove reais), em espécie, conforme o auto de apreensão e o auto provisório de constatação de substância entorpecente (fis. 11 e 12). 



    De fato, a meu ver, há provas suficientes a atribuir ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. 



    A materialidade e autoria delitivas restaram demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03), Boletim Unificado (fls. 05/06 e 07/09), pelo Auto de Apreensão (fl. 14), pelo Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fl. 15), pelo Laudo de Exame Químico (fls. 131/131v), bem como o(s) depoimento(s) prestado(s) pela(s) agente(s) de segurança pública, que conferem certeza da culpabilidade do recorrido. 



    Por oportuno, destaco que os depoimentos prestados pelos policiais, que participaram da diligência, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 



    Ressalta-se que, ao ser ouvido em Juízo os policiais civis prestaram suas declarações, em consonância com seus depoimentos da esfera administrativa, conforme a Procuradoria Geral relatou, senão vejamos: 



    POLICIAL MILITAR RAFAEL DE FREITAS SANTOS: 



    [...] quando estava em preventivo no Bairro Jardim Campo Grande, neste Município, o declarante e o PM João Ferreira, se depararam com dois indivíduos em um local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas; QUE é comum abordar todos os indivíduos que estejam naquele local, tendo em vista que é local conhecido pelo intenso comércio de entorpecente e naturalmente qualquer pessoa que esteja no local será abordada; QUE abordaram os indivíduos e localizou dentro da boca de HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR uma sacola contendo vinte e uma pedras de substância semelhante à crack e no bolso de sua bermuda a quantia de R$139,00 (cento e trinta e nove reais) em espécie; QUE após localizar o material ilícito, quando já se preparavam para colocá-los no compartimento de segurança da viatura, os abordados iniciaram uma fuga em um matagal próximo, e no momento da fuga o acusado de nome HELIO CORREA MESQUITA JUNIOR tropeçou e caiu causando pequenas escoriações pelo corpo; QUE foi dada voz de prisão à Hélio pela prática do crime de tráfico de drogas; QUE o segundo indivíduo conseguiu se evadir antes mesmo de ser realizada busca pessoal; QUE ao verificar o nome do detido constou que possui várias passagens pela polícia; QUE diante dos fatos conduzimos o acusado até a 4ª Delegacia Regional para as providências cabíveis. (fl. 11). 



    Esse depoimento foi confirmado em juízo pelo depoimento do POLICIAL MILITAR JOÃO FERREIRA, que afirmou que HELIO escondeu as drogas, que eram em grande quantidade, dentro da boca, de modo que não conseguia falar direito. Ademais, alegou que o local é marcado por intenso tráfico de entorpecentes e que o apelado tentou empreender fuga após a localização das drogas (transcrição à fl. 151). 



    […] 



    Portanto, restando a versão dos policiais sobre os fatos, firme e coerentes, inclusive, com a declaração prestada pelo apelado, dou provimento ao recurso ministerial, condenando o apelado pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, passando a dosar-lhe a pena cabível: […] 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    […]



    III. Razões de decidir 



    3. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e julgar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal de acórdãos já transitados em julgado nas instâncias de origem, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal.



    4. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.



    5. Não se verifica teratologia ou coação ilegal na decisão impugnada que justifique a concessão da ordem nos termos do parágrafo 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a impetrante alega, em suma, a inexistência de suporte probatório apto a justificar o acórdão condenatório. Em razão disso, requer o provimento do recurso para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Além disso, este Tribunal, da mesma forma que decidiu o STJ, não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018; HC 136.898-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2017; HC 152.105-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 146.775-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2018; HC 125.865-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/3/2018; HC 149.653-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 135.129-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/2/2018; HC 144.323-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/8/2017). 



    Se não bastasse, Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente